Tribunal: TJMT
Processo: 0014329-83.2015.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014329-83.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENDERSON CHAVES RIBEIRO - CPF: 052.913.971-52 (APELANTE), JEAN ROCHA DA SILVA - CPF: 031.634.841-40 (APELANTE), FRANCISNEY DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA - CPF: 060.974.611-19 (APELADO), DAYAN DOS SANTOS CAVALCANTE - CPF: 029.438.601-74 (VÍTIMA), ELDER DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 037.971.651-88 (VÍTIMA), FRANCISNEY DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA - CPF: 060.974.611-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. VÍTIMAS DISTINTAS. PATRIMÔNIOS AUTÔNOMOS. PESSOA JURÍDICA COMO VÍTIMA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu o concurso formal de crimes em ação de roubo praticada por dois agentes, mediante uma única conduta, com subtração de bens de três vítimas distintas: dois frentistas e o posto de combustível onde trabalhavam. Os apelantes pleitearam o afastamento do concurso formal sob o argumento de que apenas uma vítima sofreu violência ou grave ameaça e, subsidiariamente, requereram a redução da fração de aumento da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a subtração de bens de pessoas físicas e de pessoa jurídica, no mesmo contexto fático e mediante uma só ação, configura crime único ou concurso formal de crimes; (ii) estabelecer se é cabível a redução da fração de aumento aplicada pela incidência do concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A subtração de bens de vítimas distintas, físicas e jurídica, em uma única ação, caracteriza concurso formal próprio, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal, por haver pluralidade de lesões a patrimônios juridicamente autônomos.

4.

A pessoa jurídica, titular de patrimônio, pode ser vítima de crimes patrimoniais, como o roubo, mesmo não sendo diretamente submetida à violência ou grave ameaça.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do próprio tribunal estadual reconhece a configuração do concurso formal quando há subtração de bens de múltiplas vítimas, ainda que uma delas seja pessoa jurídica.

6.

A fração de 1/5 (um quinto) aplicada pelo juízo sentenciante pela existência de três vítimas encontra amparo no Enunciado Orientativo n.º 35 do TJMT, mostrando-se adequada e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A subtração de bens pertencentes a vítimas distintas, físicas e jurídica, mediante uma única ação, configura concurso formal de crimes, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal.

2.

A pessoa jurídica pode ser considerada vítima de roubo quando seu patrimônio é atingido, independentemente da submissão direta à violência ou grave ameaça.

3.

A fração de aumento da pena pelo concurso formal deve observar o número de vítimas, sendo adequada a majoração de 1/5 no caso de três vítimas.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II, e 70, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1992665/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no HC 443.242/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 23.06.2020; TJMT, AP 1005115-70.2023.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 09.02.2024; TJMT, Enunciados Orientativos n. 34 e 35.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
WENDERSON CHAVES RIBEIRO
e
JEAN ROCHA DA SILVA
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0014329-83.2015.8.11.0042, pelo juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou como incursos nas sanções do art. 157, § 2°, II, c/c art. 70, primeira parte, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam a reforma da sentença para que seja
afastado o concurso formal de crimes
em relação a três vítimas, considerando delito único entre a pessoa jurídica (Posto de Combustível) e seu funcionário Dayan dos Santos Cavalcante. Argumenta que apenas uma vítima sofreu violência ou grave ameaça, embora o patrimônio da pessoa física (Dayan) e jurídica (Posto de Combustível) tenham sido atingidos em decorrência dessa única grave ameaça. Subsidiariamente, requer a
redução da fração aplicada para o concurso formal para 1/6 (um sexto)
, considerando apenas duas vítimas (Id. 291609933).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 291609935).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
(Id. 299174899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurgem-se os apelantes contra a sentença condenatória, pleiteando, ao final, o afastamento do concurso formal de crimes ou, subsidiariamente, a redução da fração aplicada para 1/6 (um sexto).

De início, cumpre salientar que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, não sendo objeto de insurgência recursal. A controvérsia limita-se à aplicação do concurso formal de crimes em relação a três vítimas distintas.

Todavia, após detida análise dos autos,
constato que não assiste razão à tese defensiva.

A prática de roubo mediante única ação contra vítimas distintas, com a subtração de bens próprios de cada uma delas e do estabelecimento comercial, caracteriza, inequivocamente, o concurso formal próprio (art. 70, caput, do CP).

Ainda que a conduta tenha sido unitária no tempo e espaço, o resultado jurídico-penal se desdobra em múltiplas lesões a patrimônios autônomos, o que torna irrefutável a pluralidade de crimes. Assim, correta a aplicação da exasperação da pena com base no referido dispositivo.

No caso em apreço, restou demonstrado que os apelantes, mediante uma única ação,
subtraíram bens pertencentes a três vítimas distintas
: um aparelho celular da marca LG, de propriedade de
Elder dos Santos Almeida
; um aparelho celular da marca Nokia, pertencente a
Dayan dos Santos Cavalcante
; e a quantia de R$ 160,10 (cento e sessenta reais e dez centavos) em espécie, pertencente ao
Posto de Combustível BR
– Petrobras, conforme registrado no termo de exibição e apreensão (Id. 291609440, p. 51).

Inclusive, os próprios apelantes,
Wenderson
e
Jean
, confirmaram, em juízo, que renderam os dois frentistas, subtraindo-lhes o dinheiro e os aparelhos celulares, conforme consta no relatório de mídias (Id. 291609898).

Transcreve-se, a seguir, o trecho da sentença em que se faz referência a tais declarações (Id. 291609907):

“
WENDERSON CHAVES RIBEIRO
assumiu espontaneamente a autoria do delito e descreveu ter ocorrido tudo muito rápido. Segundo informou, não roubaram bebidas do posto, mas, na verdade, compraram as bebidas, pois, estavam em uma balada; que, naquela ocasião surgiu um sujeito de apelido “Bebê”; que, na volta, ao passar em frente ao posto, viram o frentista contando dinheiro;
que, então, desceram do carro e subtraíram o telefone e o dinheiro
; que não procuraram dinheiro em outro local;
que abordaram somente dois frentistas
; que as bebidas eles compraram e colocaram no carro; que utilizaram um simulacro de madeira, que nem mesmo tinha o formato exato de uma arma de fogo, pintada integralmente de marrom; que somente simularam o assalto, sem apontar o simulacro diretamente para o frentista”.

“
JEAN ROCHA DA SILVA,
assim como seus colegas, também assumiu espontaneamente a autoria do delito, informando que desceram do veículo e, em seguida, WENDERSON e “Bebê”
renderam os frentistas; que pegaram o dinheiro e o telefone dos frentistas
; que logo após, na avenida de cima, os policiais lhes capturaram; que não subtraíram as bebidas do posto, pois, na verdade, estavam retornando de uma festa e tinham até comprado algumas bebidas, refrigerantes e cervejas; que “bebê” estava usando o simulacro; que não se recorda como era o simulacro, pois, não chegou a ver; que era o responsável pela condução do veículo, de sua propriedade; que FRANCISNEY ficou no carro para “dar cobertura do roubo”; que não levaram nada mais”.

Esses relatos demonstram com exatidão que houve uma ação unificada dos agentes, mas dirigida a lesionar patrimônios juridicamente distintos e independentes, o que caracteriza, em sua essência, o concurso formal próprio de crimes, tal como previsto no caput do art. 70 do Código Penal:

“Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a pena mais grave, ou, se iguais, somente uma, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.”

Frise-se que o concurso formal ocorre quando o agente, com uma única ação, comete dois ou mais crimes em face de vítimas diversas (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 547), ao passo que o crime único se caracteriza quando
“há identidade de contexto fático e quando o delito é cometido contra a mesma vítima”
(STJ, HC nº 338532/SC – Relator: Nefi Cordeiro – 27.9.2016).

Este Sodalício sedimentou o posicionamento, conforme se depreende do Enunciado Orientativo n. 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
”.

Não procede o argumento da defesa de que a pessoa jurídica (Posto de Combustível) não pode ser considerada vítima do crime de roubo por não ser passível de sofrer violência ou grave ameaça. Isso porque a pessoa jurídica é titular de patrimônio e, portanto, pode ser vítima de crimes contra o patrimônio, como o roubo. No caso, o dinheiro subtraído pertencia ao Posto de Combustível, que estava sob a posse de seus funcionários.

Tratando-se da subtração de bens da pessoa jurídica [valor aproximado de R$160,10 (cento e sessenta reais e dez centavos) em dinheiro do estabelecimento comercial,] e de pessoas físicas [2 aparelhos celulares de vítimas distintas], o c. STJ reconhece a caracterização do concurso formal por entender que
“há pluralidade de vítimas, conclusão esta que não é obstada pelo fato de uma das vítimas ser sócia da [...] pessoa jurídica”
(STJ, AgRg no HC n. 443.242/MG – Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 23.6.2020).

No mesmo sentido:

“(...)

A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos.
2. Não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que uma delas seja pessoa jurídica
, como no presente caso, em que foi atingido o patrimônio de duas vítimas (funcionário e estabelecimento comercial), incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. (...).Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no REsp: 1992665 SP 2022/0083750-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)

Não destoa o entendimento deste e. Tribunal, a saber:

Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado . Concurso formal. Subtração de bens de pessoa jurídica e pessoa física. Patrimônios distintos. Impossibilidade de reconhecimento de crime único . Recurso desprovido. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] a 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando o afastamento do concurso formal. II . Questão em discussão O reconhecimento de crime único da subtração de bens da pessoa jurídica e pessoa física. III. Razões de decidir
A subtração de bens pertencentes à pessoa jurídica e ao seu sócio-proprietário, no mesmo contexto fático, caracteriza concurso formal de crimes, por se tratar de patrimônios distintos
. IV . Dispositivo Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00294187820178110042, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 22/10/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/10/2024) – Destacamos.

“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, lesionando-se patrimônios distintos, tem-se configurado o concurso formal de crimes
, ainda que um dos ofendidos seja pessoa uma pessoa jurídica.”
(AP nº 1005115-70.2023.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 9.2.2024) – Destacamos.

Resta, pois, cabalmente afastada a tese recursal de que se estaria diante de crime único. A pluralidade de vítimas e a multiplicidade de bens subtraídos – alguns de natureza estritamente pessoal e outro de titularidade do estabelecimento comercial – revelam a existência de três fatos criminosos autônomos, unidos apenas pela unicidade da ação e unidade de desígnios, o que demanda a aplicação da regra do concurso formal, com exasperação da pena na forma legal.

A sentença, ao reconhecer a figura do concurso formal próprio, revelou-se absolutamente correta e consentânea com o conjunto probatório dos autos e com a melhor interpretação da legislação penal.

Por fim, quanto à fração de aumento pela aplicação do concurso formal, o juízo sentenciante aplicou corretamente o aumento de 1/5 (um quinto),
p
or se tratar de 3 vítimas diversas, em observância ao Enunciado Orientativo n.º 35 do TJMT, que estabelece: “
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
.”

Dessa forma, a sentença de primeiro grau encontra-se adequadamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada, não havendo qualquer vício ou má valoração dos elementos probatórios que justifique sua reforma.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025